Tribunal: TJMT
Processo: 1002453-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002453-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fauna, Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. PANTANAL MATO-GROSSENSE. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública no 1049312-79.2024.8.11.0041, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público, e determinou que o agravante adote medidas para minimizar o risco de atropelamentos da fauna em locais de dessedentação na Estrada Parque Transpantaneira, como instalação de redutores de velocidade e/ou sinalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que antecipa parte do objeto da ação viola a norma do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/92; (ii) estabelecer se a determinação judicial de adoção de medidas constitui indevida interferência do Judiciário na esfera administrativa, afrontando o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A vedação de liminares que antecipem o objeto da ação, prevista na Lei no 8.437/92, deve ser interpretada restritivamente, admitindo-se sua mitigação em casos excepcionais que demandem proteção imediata de bens jurídicos constitucionalmente tutelados, como o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

2.

Não há ofensa ao princípio da separação dos poderes quando a intervenção judicial visa garantir a efetividade de direitos fundamentais negligenciados pela Administração Pública, tratando-se de controle legítimo de atos omissivos.

3.

O perigo na demora da prestação jurisdicional milita em favor do meio ambiente, possibilitando a concessão da tutela de urgência para resguardar a fauna dos efeitos negativos da extrema seca que assola o Pantanal Mato-grossense.

4.

Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, justifica-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

1.

É admissível a concessão de tutela de urgência que antecipe parte do objeto da ação, mitigando a vedação prevista na Lei no 8.437/92, quando necessária à proteção imediata do meio ambiente ecologicamente equilibrado.

2.

Não configura violação ao princípio da separação dos poderes a intervenção judicial que determine à Administração Pública a adoção de medidas para assegurar a efetividade do direito fundamental ao meio ambiente sadio, negligenciado pela omissão estatal.

Dispositivos relevantes citados CF/1988, arts. 5o, XXXV, 225 e 60, §4o, III.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo

Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no1049312-79.2024.8.11.0041, deferiu parcialmente a liminar requestada pelo Ministério Público Estadual e, em respeito ao posicionamento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Agravo

de Instrumento n. 1026948-42.2024.8.11.0000 em que é AGRAVANTE o ESTADO DE MATO GROSSO e AGRAVADO FÓRUM NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL, na Ação Civil Pública deferiu apenas a tutela de urgência referente a minimizar o risco de atropelamentos da fauna em locais que sejam implementadas práticas para dessedentação da fauna, como a instalação de redutores de velocidade e/ou sinalização ou alternativa de travessia de animais silvestres na Estrada Parque Transpantaneira, respeitando o distanciamento dos locais de dessedentação da rodovia (acima de 50 metros de distância).

Nas suas razões recursais, o agravante alega a impossibilidade de concessão da medida liminar que esgote o objeto da ação.

Aduz que a liminar concedida em sede de primeiro grau, nos termos em que foi pleiteada, esgota em parte o objeto da ação, uma vez que o pedido esvazia a função regulatória e sancionatória da SEMA, afirma ainda que o pedido e tutela de urgência deduzido pelo Ministério Púbico Estadual desconsidera o planejamento realizado nos últimos anos pelo ente público estatal em conjunto com o IBAMA e com o ICMBIO.

Argumenta que a liminar não pode ostentar natureza satisfativa entregando o bem da vida antecipadamente a quem lhe reivindique.

Alega que a manutenção do deferimento da liminar impactará na gestão do manejo de animais silvestres e na própria atuação da SEMA-MT, o que poderá acarretar graves prejuízos à fauna da região e romper com a estratégia de Gestão Ambiental do agravante.

Alega que a separação dos Poderes, a atuação jurisdicional deve se limitar a observar a legalidade dos atos da administração pública e não, ao invés disso, atuar legislativamente e tomar decisões discricionárias da Administração.

Insurge pela aplicação da independência dos poderes, e inexistência de ilegalidade a ensejar o controle judicial.

Reitera que o Estado de Mato Grosso possui um plano de ação coordenado que engloba diversos órgãos da Administração Pública, de forma que as medidas pleiteadas pela agravada impactaria de forma negativa na atuação estatal.

Consiga que eventuais intervenções na Unidade de Conservação Estrada-Parque Transpantaneira devem permanecer sob a coordenação técnica e logística da SEMA-MT, órgão ambiental estadual oficial e competente também para a gestão da Estrada-parque Transpantaneira, com competência técnica, servidores capacitados e conhecimento das particularidades locais e do bioma pantaneiro, que tem a atribuição legal para conduzir a gestão da situação com a eficácia necessária.

Assevera que estão ausentes os requisitos que autorizam a medida concedida na decisão agravada, motivo pelo qual, afirma que a sua reforma é medida imperativa.

Ao final, requer seja concedido o efeito suspensivo de modo a suspender a eficácia da decisão agravada até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado. No mérito, seja dado provimento ao recurso, para que seja reformada a decisão objurgada.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi indeferido. (Id. 266504267)

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugna pelo desprovimento recursal. (Id. 277194874)

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento recursal. (Id. 283096350)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 1049312-79.2024.8.11.0041, ajuizada pelo agravado, deferiu o pedido de tutela de urgência.

Depreende-se dos autos na origem que, trata-se de Ação Civil Pública no 1049312-79.2024.8.11.0041 proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face do ESTADO DO MATO GROSSO, objetivando a concessão de medida liminar para determinar ao requerido “
Realização de ações de dessedentação para a fauna silvestre pelo menos na Estrada Parque Transpantaneira (não necessariamente nas margens da Estrada) ou nos pontos anteriormente definidos pelo Estado de Mato Grosso em conjunto com o IBAMA e o ICMBio, conforme consta do anexo 9 (Ofício 532/2024/15aPJ e Ofício 9806/2024/GD/SEMA)” (Ids 172929801 e seguintes).

A tutela de urgência foi deferida para o minimizar o risco de atropelamentos da fauna em locais que sejam implementadas práticas para dessedentação da fauna, como a instalação de redutores de velocidade e/ou sinalização ou alternativa de travessia de animais silvestres na Estrada Parque Transpantaneira, respeitando o distanciamento dos locais de dessedentação da rodovia (acima de 50 metros de distância). (id. 180020649 autos referência)

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Pois bem.

A concessão da tutela provisória de urgência, regulada pelo artigo 300 do CPC/15, caracteriza-se como um "adiantamento" do provimento final, assegurando à parte os efeitos do pleito, antes do julgamento definitivo da lide.

Para tanto, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo Autor, somado ao perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo.

De acordo com norma, então, para a concessão da antecipação de tutela se exige que o direito anunciado pelo Autor seja provável, lastreado em fundamento relevante e que o ato questionado na ação possa macular a eficácia da medida, na hipótese de ser deferida somente ao final.

Trata-se de uma decisão adstrita ao livre convencimento do nobre julgador, valendo-se do bom senso e de seu prudente arbítrio, considerando-se, ainda, a ressalva de que deve existir probabilidade do direito perseguido e perigo de dano, ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado.

Ademais, como corolário do princípio do livre convencimento motivado, faculta-se ao juiz, diante dos fatos e fundamentos que lhe foram apresentados, formar sua convicção sobre a concessão, ou não, da tutela de urgência pleiteada. Por esta razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, recomendando-se a sua reforma, somente em caso de notório dissenso entre ela e os elementos probatórios coligidos aos autos.

Da análise dos autos, todavia, não se constata qualquer eiva, ou mácula capaz de invalidar o ato proferido, notadamente porque a decisão, ora impugnada, foi fundamentada, como, também, proferida em harmonia com as provas dos autos e os ditames legais.

Ao apreciar o pleito da tutela de urgência, o Juízo

singular deferiu, por entender que estão presentes os requisitos processuais, especialmente,
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
.
Vejamos:

“(...) Decido. Em processo similar que tramita neste juízo o eminente desembargador Rodrigo Roberto Curvo concedeu parcial efeito suspensivo no AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026948-42.2024.8.11.0000 em é AGRAVANTE ESTADO DE MATO GROSSO e AGRAVADO FÓRUM NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL. Após realizar análise de vasta documentação encartada na referida irresignação recursal, muitas delas trazidas para esta ação civil pública na manifestação do ESTADO DE MATO GROSSO, Sua Excelência assim lançou no dispositivo de sua decisão monocrática, verbis: “DEFIRO EM PARTE o efeito suspensivo almejado pela parte agravante ESTADO DE MATO GROSSO, autorizando a permanência da atuação do GRAD (Grupo de Resposta de Animais em Desastres) na Estrada-Parque Transpantaneira, devendo suas ações ser coordenadas e orientadas pela SEMA-MT, que deverá apresentar relatórios a cada 10 (dez) dias ao d. Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, anexando-os aos autos da ação civil pública no 1039061-02.2024.8.11.0041, detalhando as medidas adotadas e fornecendo uma análise atualizada das condições da fauna local.”
Assim sendo, a pretensão de urgência do parquet, relativas a (1) realização de ações de dessedentação para a fauna silvestre pelo menos na Estrada Parque Transpantaneira (não necessariamente nas margens da Estrada) ou nos pontos anteriormente definidos pelo Estado de Mato Grosso em conjunto com o IBAMA e o ICMBio, conforme consta do anexo 9 (Ofício 532/2024/15aPJ e Ofício 9806/2024/GD/SEMA), parece estar sendo atendidas neste momento, conforme se lê dos documento anexados com a manifestação preliminar estatal, de sorte que, no ponto, não existe a fumaça do bom direito para o atendimento desse pleito liminar. Por outro lado, a outra de tomada de medidas de redução de velocidade e/ou sinalização ou alternativa de travessia de animais silvestres na Estrada Parque Transpantaneira, dada a recorrência de atropelamentos, exige, sim, a atuação do Estado de Mato Grosso, tendo em vista sua responsabilidade evidente para realizar ações que visem inibir a mortandade da fauna em todo o trajeto da rodovia, de sorte que nesse ponto é visível neste juízo de cognição sumária a existência de verossimilhança e o perigo de dano de difícil reparação. Por fim, valendo-me da Informação Técnica no 5/2024-COECE/CGPEQ/DIBIO/ICMBio, juntada nos autos da ACPCiv1039061-92.2024.8.11.0041 (Id 167777752), concluo que, se não existem m estudos científicos sobre a efetividade e/ou impactos de práticas de dessedentação para a fauna silvestre no Pantanal, nada impede que estratégias de dessedentação possam ser realizadas, com estratégias de monitoramento sistemático para futura decisão administrativa ou judicial embasada em conhecimento técnico-científico. De igual maneira, são absolutamente válidas as estratégias complementares podem ser adotadas para minimizar o risco de atropelamentos da fauna em locais que sejam implementadas práticas para dessedentação da fauna, como a instalação de redutores de velocidade e o distanciamento dos locais de dessedentação da rodovia (acima de 50 metros de distância).
Posto isso, defiro em parte a liminar, respeitando o posicionamento do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026948-42.2024.8.11.0000 em é AGRAVANTE ESTADO DE MATO GROSSO e AGRAVADO FÓRUM NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL, o que faço para deferir apenas a tutela de urgência referente a minimizar o risco de atropelamentos da fauna em locais que sejam implementadas práticas para dessedentação da fauna, como a instalação de redutores de velocidade e/ou sinalização ou alternativa de travessia de animais silvestres na Estrada Parque Transpantaneira, respeitando o distanciamento dos locais de dessedentação da rodovia (acima de 50 metros de distância). Tendo em vista este juízo considerar todas as partes envolvidas estão na luta pela defesa do meio ambiente neste ação civil pública, sendo necessário apenas uma correção de rumo nas ações, o que pode ser feito com tranquilidade numa mesa de conciliação e sem a disputa de vaidades ou egos, reputo conveniente a designação de audiência de conciliação para o dia 18 de fevereiro, às 14h, de modo presencial, na sala de audiências deste juízo. O prazo para contestação do ESTADO DE MATO GROSSO será contado a partir desta solenidade, devendo ser expedido o mandado de citação com essa advertência, observando-se o prazo legal para resposta. Notifique-se o parquet e a PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO para comparecerem a solenidade, intimando-se a Secretária de Estado do Meio Ambiente para, querendo, comparecer ou enviar um representante a solenidade e prestar seu auxílio para a solução consensual desta demanda. Cumpra-se.(...)”

No caso
,
de forma incontroversa, ao menos a uma primeira vista, o fato é que o agravante, é o responsável direto a fim de mitigar os danos, dentre as quais o abastecimento de pontos de dessedentação para a fauna silvestre ao menos na Estrada Parque Transpantaneira, de acordo com a melhor técnica/estratégia avaliada pela equipe técnica desse órgão estadual de meio ambiente e com a mínima intervenção possível na região.

No que diz respeito a insurgência pela aplicação do Princípio da Separação dos Poderes, é cediço que em relação ao meio ambiente vigoram os princípios da precaução e prevenção, crivados no art. 225 da CF/88, que impõe à coletividade e ao Poder Público o dever de proteger e preservar o equilíbrio ecológico, para as presentes e futuras gerações.

O princípio da prevenção trabalha com uma circunstância científica. Se há certeza cientifica de que aquele dano ambiental é possível, há que se fazer tudo para prevenir que ele não ocorra ou ocorra em circunstâncias controláveis. No fundo, esse princípio no âmbito do direito ambiental é uma restrição a uma atividade diante da evidência de um dano possível.

No caso, o juízo singular considerou a
Informação Técnica no 5/2024-COECE/CGPEQ/DIBIO/ICMBio, juntada nos autos da ACPCiv1039061-92.2024.8.11.0041, e concluiu que, se não existem estudos científicos sobre a efetividade e/ou impactos de práticas de dessedentação para a fauna silvestre no Pantanal, nada impede que estratégias de dessedentação possam ser realizadas, com estratégias de monitoramento sistemático para futura decisão administrativa ou judicial embasada em conhecimento técnico-científico.

Além disso, observo que o ofício emitido pelo Grupo de Resposta a Animais em Desastres anexado aos autos originários, demonstra o cenário ambiental, bem como declara o estado de emergência em que se encontram os animais do Pantanal
, assim, diante da evidência de perigo ou dano possível, pelo risco já diagnosticado, a adoção de medidas inibitórias se faz necessária, de modo a evitar a propalação do dano.

Logo, a preocupação com a fauna local, neste momento, se sobrepõe às questões de ordem econômica.

O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de resguardar a fauna dos efeitos negativos da extrema seca que assola o Pantanal Mato-grossense.

Portanto, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025